Tribunal: TJSP
Processo: 2251861-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de julgado. Insurgência da Exequente para que seja afastado aumento do seguro saúde que não foi abarcado pelo julgado. Não acolhimento. Julgado que apenas afastou os reajustes de anos anteriores, os quais versavam a ação, até mesmo porque a ação não foi totalmente procedente, para declarar a nulidade de reajuste com base na sinistralidade. Extensão pretendida

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de julgado. Insurgência da Exequente para que seja afastado aumento do seguro saúde que não foi abarcado pelo julgado. Não acolhimento. Julgado que apenas afastou os reajustes de anos anteriores, os quais versavam a ação, até mesmo porque a ação não foi totalmente procedente, para declarar a nulidade de reajuste com base na sinistralidade. Extensão pretendida pela Agravante em sede de cumprimento de julgado que se mostra indevida. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000991134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2251861-12.2020.8.26.0000, da Comarca São Paulo, em que é agravante
ILKA CYTMAN, são agravados SUL AMÉRICA SAÚDE S/A e QUALICORP
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletronica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2251861-12.2020.8.26.0000
Voto no 26.754
Agravo de Instrumento No 2251861-12.2020.8.26.0000 Comarca: São Paulo
Agravante: Ilka Cytman
Agravados: Sul América Saúde S/A e Qualicorp Administração e Serviços Ltda.
Juiz de primeiro grau: Christopher Alexander Roisin
Voto no 26.754
Agravo
de
instrumento.
Cumprimento
de
julgado.
Insurgência da Exequente para que seja afastado aumento do
seguro saúde que não foi abarcado pelo julgado. Não
acolhimento. Julgado que apenas afastou os reajustes de anos
anteriores, os quais versavam a ação, até mesmo porque a
ação não foi totalmente procedente, para declarar a nulidade
de reajuste com base na sinistralidade. Extensão pretendida
pela Agravante em sede de cumprimento de julgado que se
mostra indevida. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de cumprimento
de julgado, contra a r. decisão de pág. 382, complementada às págs. 394/395 do
processo originário, que, entre outras determinações, indeferiu pedido da Exequente
para que as Executadas esclareçam acerca do reajuste do seguro saúde ocorrido em
2020, pois tal reajuste está fora dos limites objetivos da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2251861-12.2020.8.26.0000
Voto no 26.754
Insurge-se a Exequente, em síntese, com alegação de que a
r. decisão agravada merece reforma, para que seja determinado às Executadas que
comprovem o aumento da sinistralidade, sob pena de serem aplicados apenas os índices
da ANS. Afirma que noticiou o descumprimento do v. acórdão lançado na ação de
conhecimento, no qual constou a observação de que, em relação aos reajustes futuros,
seria permitida a aplicação do reajuste com base na sinistralidade, desde que
demonstrado ao beneficiário o desequilíbrio econômico financeiro do contrato. Sustenta
que as Agravadas encaminharam boleto com aumento da mensalidade na porcentagem
de 16,84%, posto que a mensalidade em julho/2020 era de R$ 3.074,64 e passará a ser
cobrado a partir de janeiro/2021 o reajuste informado, de modo que a mensalidade
passará a ser de R$ 3.592,41, o que foi aplicado sem maiores esclarecimentos, como
determinado pelo julgado. Não deve prosperar o entendimento do n. Magistrado “a
quo”, de que tal pedido não comporta discussão no presente cumprimento, pois ainda
não houve o encerramento da execução do julgado, de modo que não se mostra salutar a
instauração de nova ação, diante da violação de vários princípios, inclusive o da
segurança jurídica.
Recurso tempestivo, com preparo anotado (págs. 29/30).
Não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.
Dispensado o cumprimento do artigo 1.019, II, do CPC (pág. 32).

É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Pelo que se extrai do processo, em sede de cumprimento
de julgado a ora Agravante informa que, em julho de 2020, foi aplicado reajuste no
seguro saúde, de modo que pleiteou que as Executadas fossem intimadas para esclarecer
o referido reajuste, sob pena de serem aplicados os índices da ANS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2251861-12.2020.8.26.0000
Voto no 26.754
No entanto, como corretamente constou da r. decisão ora
agravada, a Exequente pretende distorcer o teor do v. acórdão prolatado na ação de
conhecimento (págs. 3/15 do processo originário), para assim abarcar reajuste que não
foi objeto de análise na ação, o que não pode ser admitido, considerado que este deve se
ater aos limites do julgado, que afastou apenas os reajustes aplicados nos anos de 2015 a
2019.
Cumpre esclarecer à ora Agravante que a ação por ela
proposta foi julgada parcialmente procedente, justamente porque não acolhido o pedido
para declarar a abusividade da cláusula que prevê o reajuste por sinistralidade, por não
ser em si abusiva, de modo que reajuste futuro, ocorrido após o trânsito em julgado da
ação de conhecimento não pode ser incluído no presente cumprimento de julgado, pois,
como já referido, é matéria que extrapola os limites do quanto decidido no processo de
conhecimento.
Por fim, cabe ressaltar que não se vislumbra qualquer
ofensa aos princípios constitucionais e processuais, pois a r. decisão agravada deu estrita
e correta interpretação ao julgado, até porque a discussão e comprovação de reajustes
outros, posteriores aos que foram abarcados pela análise ocorrida no processo de
conhecimento, não pode ser objeto de análise nesta sede de cumprimento, pois
acarretariam a abertura de nova instrução processual, o que foge os limites do presente
incidente.
Nesses termos, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator